Tribunal: CARF
Processo: 10880.974100/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.974100/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.363 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de janeiro de 2024
Recorrente
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS PROBANTE. DIREITO CREDITÓRIO.
NÃO RECONHECIMENTO.
Carência probante demonstrando a existência de contrato mútuo com
finalidade específica de adiantamento para futuro aumento de capital.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanime de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato
(presidente), Wilson Antonio de Souza Correa, Bruno Minoru Takii e Francisca Elizabeth
Barreto. Ausente(s) o conselheiro(a) Laura Baptista Borges.
Relatório
Por bem relatado, adoto o relatório realizado pela DRJ de origem.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.974100/2012-10
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.363 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.974100/2012-10

Contra o contribuinte acima identificado foi emitido o Despacho Decisório de fl. 8,
através do qual a RFB não reconheceu o Direito Creditório pleiteado através do
PER/DCOMP no 06811.58272.020911.1.3.04-1957.
O Direito Creditório solicitado teve como origem suposto crédito de pagamento
indevido ou a maior de IOF do período de apuração do terceiro decêndio de agosto de
2011, Código de tributo 1150. O Despacho Decisório informa que “A partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas parcialmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito
pretendido, insuficiente para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
O contribuinte solicitou direito creditório de R$ 62.640,02, mas foi reconhecido R$
313,06.
Ciente do Despacho Decisório em 13/11/2012 (fl. 54), o contribuinte, em 13/12/2012
(fl. 12) apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 12/21) na qual alega em
síntese que:
Em agosto de 2009, a Requerente possuía vigente 03 (três) Contratos de Mútuo, nos
valores de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), R$ 600.000,00 (seiscentos mil
reais) e R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) (Doc. 05).
Desta forma, visando cumprir com suas obrigações fiscais, a Requerente apurou o
montante a pagar de R$ 32.228,85 (trinta e dois mil, duzentos e vinte e oito reais e
oitenta e cinco centavos) (Doc. 06), a título de IOF, incidentes sobre os valores que
compõem os Contratos de Mútuo firmados pela Requerente à época.
Ocorre que, ao efetuar o recolhimento do IOF, na modalidade crédito, em agosto de
2009, a Requerente, por um lapso, adicionou ao valor devido a importância de R$
62.640,02 (sessenta e dois mil, seiscentos e quarenta reais e dos centavos), referente a
operações de Adiantamento de Futuro Aumento de Capital - AFAC, totalizando, assim,
o pagamento de R$ 94.868,87 (noventa e quatro mil e oitocentos e sessenta e oito reais e
oitenta e sete centavos) (Doc. 07).
Todavia, como cediço, as operações pertinentes ao Adiantamento de Futuro Aumento
de Capital não são tributadas pelo IOF-Crédito, uma vez que não há fato gerador que
justifique a cobrança de tal imposto.
Isso porque, as operações relativas ao Adiantamento de Futuro Aumento de Capital são
realizados pelos contribuintes que possuem participação em outra companhia, podendo
efetuar aporte de capital na empresa investida, destinando-o, futuramente, à
integralização de capital na empresa investida.
Destarte, por se tratar de recurso com destinação específica, a operação não é tributada
como operação de crédito pelo IOF. Portanto, no caso do Adiantamento de Futuro
Aumento de Capital, não se pode dizer que existe uma operação de crédito porque os
recursos utilizados visam ampliar a participação que uma empresa dispõe sobre aquela
em que promoveu o aporte de recursos.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-CARF sustenta que não incide IOF, na
modalidade crédito, sobre as operações de Adiantamento para Futuro Aumento de
Capital.
A Requerente preencheu em sua obrigação acessória Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais — DCTF, de agosto de 2009, que a quantia devida de IOF, no
código 1150-02, era de R$ 94.868,87 (noventa e quatro mil e oitocentos e sessenta e
oito reais e oitenta e sete centavos) (Doc. 10), quando na verdade, o valor a pagar era de
R$ 32.228,85 (trinta e dois mil, duzentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos).
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.363 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.974100/2012-10

Contudo, a Requerente, por um deslize, deixou de retificar sua obrigação acessória -
DCTF, de agosto de 2009, para fazer constar o crédito passível de compensação no
montante de R$ 62.640,02 (sessenta e dois mil, seiscentos e quarenta reais e dos
centavos).
Deste modo, a simples ocorrência de erro formal (preenchimento de declaração) não
macula a existência do crédito pleiteado.
Assim, é patente que o simples equívoco no preenchimento da DCTF jamais poderia
culminar na desconsideração do crédito tributário, máxime por se tratar de vício de
forma, não havendo, portanto, qualquer mácula na efetiva existência do crédito.
Em face do exposto e de todo o mais que dos autos consta, a Requerente requer, em
prestigio impositivo ao princípio da verdade material, seja provida a presente
Manifestação de Inconformidade, desconstituindo-se a exigência fiscal formulada,
reconhecendo-se o direito ao crédito tributário, e consequentemente, homologando-se o
pedido de compensação em questão.
É O RELATÓRIO
Analisado pela 5a Turma da DRJ/FOR os argumentos defensivo, exarou o
Acórdão sob no 08-48.075, onde entendeu ser improcedente a Manifestação de Inconformidade,
acolhendo o Despacho Decisório que não reconheceu o crédito pleiteado por entender que tal
valor da arrecadação teria sido parcialmente alocado para pagamento de correspondente débito,
no valor de R$ 94.868,87 (Cód. 1150, PA 31/08/2009),
Em 03.SET.2019 tomou conhecimento da decisão supra e no dia 03.OUT.2019
aviou o presente Recurso Voluntário, onde, em síntese alega: i) tempestividade; ii) relata os fatos
e; iii) da devida comprovação de pagamento a maior.
Eis o relato dos fatos.

Voto
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e acode todos os requisitos de admissibilidade
e, portanto dele conheço e passo analise das questões suscitadas no presente remédio recursivo.

DA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR.
Refuta a decisão singular que não reconheceu o crédito perquirido, sob argumento
que o valor da arrecadação teria sido usado parte para pagamento de débito, bem como do
colegiado ‘a quo’ que julgou que não foi demonstrada cabalmente a correta apuração do tributo
no período,
Reafirma na peça recursiva o antes já defendido em sua manifestação de
inconformidade, ou seja, que os documentos carreados aos autos vê-se que o valor correto
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.363 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.974100/2012-10

apurado do débito de IOF – pessoa jurídica (Cód. 1150) do período de apuração do terceiro
decêndio de 08/2011 é de R$ 32.228,85. Frisa-se que, alocando-se o valor correto de pagamento
em relação à DARF indicada para crédito, identifica-se a disponibilidade do valor do crédito
original utilizado na DCOMP.
Diz que para comprovar o crédito, basta demonstrar o valor correto apurado do
débito originalmente declarado.
Razão assiste a Recorrente quando alega que não gera IOF em valores cujo fim é
para adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC), onde há nessa corte administrativa
diversos julgados reconhecendo que nessa operação de mútuo, por ausência de norma especifica
que imponha prazo limite para a capitalização dos chamados adiantamentos para futuro aumento
de capital AFAC, consubstancia ilegítima a cobrança de imposto sobre os adiantamentos quando
esses, de fato, restam utilizados para aumento de capital.
Eis ai o ponto nodal da questão. Está provado ou não que o valor recolhido a
maior foi referente a AFAC?
Diz o acórdão anatematizado que:
Os contratos de mútuo firmados entre a Manifestante e outras pessoas jurídicas (fls. 56 a
75) resultaram em recolhimento de IOF (fls. 79/80). Já o Razão da conta contábil
relativa ao IOF de agosto de 2010 (fls. 82) registra o imposto recolhido no montante de
R$ 62.640,02 em 31/08/2009 e compensado em setembro de 2011 (fl. 83). Verifica-se
ainda planilha com lançamentos em que se constata o estorno do valor recolhido
indevidamente a título de IOF no montante de R$ 62.640,02.
Entendo não ter havido a demonstração do recolhimento indevido no montante de R$
62.640,02, referente a Adiantamento de Futuro Aumento de Capital – AFAC. O
contribuinte não anexou aos autos qualquer documentação relativa a referido
adiantamento para que fosse possível constatar que se tratava de operação não tributada
pelo IOF.
A Recorrente, por sua vez alega desnecessidade de mais comprovações do que a
existente nos autos, pois basta, para comprovação do crédito, a demonstração do valor correto
apurado do débito em referência.
Compulsando os autos não localizei nenhum documento que demonstra os
contratos entabulados entre a Recorrente e a terceiras pessoas com o fim de Adiantamento de
Futuro Aumento de Capital, cujo qual é de suma importância para atingirmos a verdade real dos
fatos.
Alega Recorrente que para ter direito do seu crédito reconhecido basta a
demonstração o valor correto do débito apurado. Transcrevo a alegação posta em peça recursiva:
10. Assim, basta, para a comprovação do crédito, a demonstração do valor correto
apurado do débito em referência. Retoma-se então que o valor do débito originalmente
declarado – com equívoco – foi de R$ 94.868,87.
11. Deste montante, o valor de R$ 32.228,85 apurado em relação a três contratos de
mútuo então vigentes, porção esta do débito cuja apuração é incontroversa; já o valor de
R$ 62.640,02 foi apurado sobre operação realizada junto à PORTO DO PECEM
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.363 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.974100/2012-10

GERAÇÃO DE ENERGIA S.A., inscrita no CNPJ/ME sob no 08.976.495/0001-09,
pessoa jurídica vinculada à Recorrente.
Não coaduno com a tese levantada, já que um dos princípios que norteiam o
processo administrativo é o da verdade material, cujo qual serve como meio instrutório para a
formação da convicção do julgador, onde esse deve agir com vistas à correção dos fatos
inverídicos ou contraditórios para estabelecer a verdade e o equilíbrio entre as partes.
Nessa seara entendo que por força do artigo 36 da Lei 9.784/99, que regula o
processo administrativo no âmbito da administração pública federal exorta o princípio da
verdade material ao dispor que, sempre que o contribuinte declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes com o Fisco ou outro órgão da administração pública, o
julgador tem por obrigação diligenciar no sentido prover de ofício a obtenção dos documentos.
No caso em testilha, não foi apontado pela Recorrente qualquer documento
probante em poder da administração pública, por isso imprópria qualquer decisão no sentido de
realizar diligência para verificar a ‘verdade’ alegada por ela.
Penso que deveria o contribuinte ao objurgar o julgado da unidade de origem,
provar os fatos impeditivos, modificativos e ou extintivos daquela decisão, exatamente juntando
documentos demonstrando a provável existente relação entre a Recorrente e a instituição de
crédito com fim de AFAC – Adiantamento de Futuro Aumento de Capital. O que não fez, como
alhures dito.
Dessa forma, como não alegou documento probante da sua alegação em poder da
administração pública, bem como tampouco juntou documento que demonstrasse a realização de
AFAC, julgo sem razão a Recorrente.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso por socorrer todas as condições
processuais, para no mérito negar-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa.

Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.363 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.974100/2012-10

Fl. 147
DF CARF MF
Original